Tribunal: TJDFT
Processo: 0736397-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736397-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO DA FEIRA CENTRAL DE TAGUATINGA (ASFCT/DF) EMBARGADO: ALEX SOARES CARDOSO, MARIA JACINTA MENDES DE FRANCA, WESLEY SILVA DE SOUZA, SILVIO RIBEIRO FIAMONCINI, FABRICIO LACERDA DA SILVA, WILLIAM CAETANO MACHADO, JOSE SILVA SANTOS DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 30 de junho de 2025 15:41:02. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora